Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre a anuência de MÁRCIA MANGUEIRA DE ASSIS, constante do ID 12177391, à transação noticiada ao ID 12177112, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nesta execução e nos respectivos embargos do devedor, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador